Tribunal: TJSP
Processo: 2286049-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou de plano a impugnação ao leilão judicial, inferindo, para tanto, pela possibilidade de penhora de bem de família na hipótese de execução de dívida originária de despesas condominiais, bem como pela possibilidade de pagamento parcelado do preço de aquisição judicial. Devolutividade. Insurgência em relação à possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou de plano a impugnação ao leilão judicial, inferindo, para tanto, pela possibilidade de penhora de bem de família na hipótese de execução de dívida originária de despesas condominiais, bem como pela possibilidade de pagamento parcelado do preço de aquisição judicial. Devolutividade. Insurgência em relação à possibilidade de alienação parcelada. Parcelamento possível, por expressa disposição do artigo 895, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o que faz cair por terra a alegação da insurgente de se permitir alienação por preço vil. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286049-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IVONETE MESQUITA MOREIRA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
FLAMA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2286049-65.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Ivonete Mesquita Moreira
Agravado: Condomínio Edifício Flama
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42115)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou de
plano a impugnação ao leilão judicial,
inferindo, para tanto, pela possibilidade de
penhora de bem de família na hipótese de
execução de dívida originária de despesas
condominiais, bem como pela possibilidade
de pagamento parcelado do preço de
aquisição
judicial.
Devolutividade.
Insurgência em relação à possibilidade de
alienação parcelada. Parcelamento possível,
por expressa disposição do artigo 895, § 1o,
do Código de Processo Civil/2015, o que faz
cair por terra a alegação da insurgente de se
permitir alienação por preço vil. Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/03)
interposto por Ivonete Mesquita Moreira contra a decisão (fls. 13)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 33a Vara Cível do Foro Central
na Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra ela
por Condomínio Edifício Flama, rejeitou de plano a impugnação ao
leilão judicial, inferindo, para tanto, pela possibilidade de penhora de
bem de família na hipótese de execução de dívida originária de despesas
condominiais, bem como pela possibilidade de pagamento parcelado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preço de aquisição judicial. Tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual, destacadamente em relação à fase de
cumprimento de sentença e quanto aos termos do edital de leilão do
imóvel do qual originados os débitos condominiais tratados nos autos e
especificamente em relação ao parcelamento tratado em referido. Apega-
se à alegação de impossibilidade de arrematação, em segunda praça,
com sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até
30 meses, nos termos especificados. Diz que tal situação caracteriza
alienação por preço vil. Pugna pelo efeito suspensivo. Postula o
provimento do agravo de instrumento e, por conseguinte, a reforma da
decisão interlocutória combatida.

É o relatório.
Às fls. 26 é o agravado quem postula a
extinção do recurso. Ocorre que a postulação foi efetuada pela parte
contrária e a arrematação não elide a apreciação da matéria colocada à
mesa.
De início, para melhor compreensão, ajuizada,
em 05/08/2014, pelo Condomínio Edifício Flama contra Ivonete
Mesquita Moreira a ação de cobrança de débitos condominiais (fls.
01/04, e-SAJ de Primeiro grau), foi proferida a sentença de procedência
parcial, em 12/09/2016 (fls. 74/76, e-SAJ de Primeiro grau), com
trânsito em julgado, em 18/10/2016 (fls. 82). Então, no início do ano de
2017, deu-se início à fase de cumprimento de sentença (fls. 86, e-SAJ
de Primeiro grau).
Houve a avaliação do imóvel tratado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 171/196 e 197/2014, e-SAJ de Primeiro grau), cujo laudo foi
homologado judicialmente (fls. 217/218, e-SAJ de Primeiro grau).
Foi determinada a realização de leilão (fls. 248
e 262, e-SAJ de Primeiro grau), cujo edital consta às fls. 269/271, e-SAJ
de Primeiro grau.
A executada atravessou petição (fls. 272/275, e-
SAJ de Primeiro grau), em linhas gerais, em que efetuado pedido de
suspensão de leilão, sob o argumento de se tratar de bem de família e
impossibilidade de parcelamento, configurando referido como preço vil.
Sobreveio a decisão combatida (fls. 13).
Adiante, vê-se que a insurgência cinge-se a
resistência de alienação do imóvel, nos termos do parcelamento
mencionado no edital.
Pois bem.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a decisão interlocutória combatida, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, não há lugar para digressões.
De forma objetiva, plenamente possível e
factível o parcelamento, nos termos em que disposto no edital de leilão
tratado nos autos, por expressa disposição do artigo 895, § 1o, do
Código de Processo Civil/2015, no sentido de que A proposta conterá,
em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco
por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando de tratar de
móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, cai por terra a alegação da
insurgente de que na situação tratada nos autos permite-se a alienação
por preço vil.
Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui
expendido.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator